Tribunal: STF
Processo: ARE 1460709
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Combrás Armazéns Gerais S/A formalizou agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido decidiu a matéria em consonância com a jurisprudência do Supremo.



    O apelo extremo teve, ainda, seguimento negado em razão da aplicação do entendimento firmado pelo Supremo no Tema n. 339/RG.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o apelo nobre. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido:



    Apelação. Embargos à Execução Fiscal. Operação envolvendo importação de mercadorias. Falta de recolhimento de ICMS por meio de Guias Especiais (Decreto n° 33.118/91). Fato caracterizado. Embargante que pretende obter a extinção da obrigação tributária mediante compensação em conta gráfica. Impossibilidade. Falta de previsão legal. Suposta violação ao princípio da não-cumulatividade. Inocorrência. Supremo Tribunal Federal que já consolidou entendimento no sentido de "considerar constitucional a exigência de ICMS no momento do desembaraço aduaneiro e do recolhimento do imposto mediante guia especial, na aquisição de mercadorias importadas do exterior assentando, nesse tema, a impossibilidade de se extrair do princípio da não cumulatividade, autorização para realizar o pagamento do ICMS em situações dessa natureza " por meio de compensação com créditos eventualmente acumulados pelo contribuinte em outras operações (débitos na conta gráfica) (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com agravo n. 1.110.486/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/06/2018). (...)



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, II; 93, IX; 150, I; e 155, § 2º, I, da Constituição Federal. 



    Assevera que somente a Constituição Federal poderia restringir a não-cumulatividade do ICMS e o exercício da sistemática da compensação.



    Aduz que, em momento algum, o Estado foi lesado, tendo em vista o recolhimento, de forma inequívoca, do ICMS incidente sobre a importação, quando da entrada da mercadoria em seu estabelecimento.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu pela constitucionalidade da exigência de ICMS no momento do desembaraço aduaneiro, nas aquisições de mercadorias importadas.



    Assentou, ainda, que esse tipo de exigência tributária ocorre mediante um único pagamento de guia especial e que, consequentemente, não está sujeito à disciplina geral da compensação de créditos eventualmente acumulados pelo contribuinte em outras operações (débitos na conta gráfica). Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Trata-se de Embargos à Execução opostos por COMBRÁS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DO BRASIL S/A, nos autos da execução fiscal n° 969.905-0, em trâmite pela Vara das Execuções Fiscais Estaduais de São Paulo, pretendendo obter o reconhecimento da extinção de obrigações tributárias, consistente no pagamento de ICMS (em operações envolvendo importação de mercadorias), porque -- possuindo créditos junto à Fazenda Estadual - já teria feito compensação dos valores devidos, em conta gráfica, com base no princípio da não-cumulatividade do imposto. 



    .......................................................................................................



    A apelante pretende obter a declaração de extinção de obrigações tributárias porque - ápesar de não ter recolhido o ICMS na importação de mercadorias nos termos do Decreto n° 33.118/91. ou seja, mediante Guias de Recolhimento Especiais — possuía créditos junto à Fazenda Estadual e efetuou compensação dos valores devidos em conta gráfica. 



    Essa pretensão, entretanto, não comporta acolhimento. 



    É que o tributo previsto no art. 155, § 2.°, inciso IX, alínea "a", da Carta Magna possui regra própria de recolhimento, não se sujeitando à disciplina geral da compensação de créditos e débitos por meio de conta gráfica. 



    Ou seja, não existe recolhimento mensal pelo regime de apuração escritural, mas sim, um único pagamento, efetivado por meio de guia especial, por ocasião do desembaraço aduaneiro, nos termos do disposto no art. 102, inciso I, do RICMS/91. 



    .......................................................................................................



    É o posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos argumentos contrários da recorrente, pois, se existe meio próprio para satisfação da obrigação, conforme dispõe o art. 102 do RICMS, não poderia .o contribuinte, a seu critério, proceder de forma diversa, como ocorreu no caso, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, nos termos do artigo 141 do Código Tributário Nacional: (...).



    Essa compreensão não se afasta do entendimento firmado pelo Supremo no enunciado vinculante n. 48 da Súmula/STF, no sentido da constitucionalidade da exigência, no momento do desembaraço aduaneiro, do recolhimento do ICMS nas aquisições de mercadorias importadas. No mesmo sentido, recentemente, foi editado, também, o enunciado n. 661 da Súmula/STF:



    Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro.



    Para além disso, esta Suprema Corte tem jurisprudência assente de que não há falar em compensação de créditos acumulados em outras operações (débito na conta gráfica) com o pagamento do ICMS exigido na importação de mercadorias, para supostamente atender ao princípio da não-cumulatividade. Nessa linha: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO ICMS NA IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA POR OCASIÃO DO DESEMBARAÇO ADUANEIRO. LANÇAMENTO EM CONTA GRÁFICA. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DA CORTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 



    1. Importação de mercadoria. Exigência do recolhimento do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. Legitimidade. 



    2. Lançamento do débito em conta gráfica para oportuna e regular apuração mensal. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 216.965 ED, Segunda Turma, ministro Maurício Corrêa, DJ de 17 de abril de 1998)



    TRIBUTÁRIO. ART. 5º DA LEI PAULISTA Nº 6.374/89. ICMS INCIDENTE SOBRE MERCADORIA IMPORTADA. 



    Obrigação tributária insuscetível de ser cumprida mediante lançamento de débito na conta gráfica da contribuinte. Pelo sistema tributário em vigor, o que se contabiliza na referida conta é o crédito do ICMS pago na entrada da mercadoria, independentemente de sua origem, ou o débito pelas saídas, inexistindo hipótese de débito pela entrada. Acórdão que decidiu de acordo com essa orientação. Recurso que se conhece, mas que se nega provimento.



    (RE 195.663, Tribunal Pleno, ministro Ilmar Galvão, DJ de 21 de novembro de 1997)



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. IMPORTAÇÃO. COMPENSAÇÃO POR CONTA GRÁFICA EM SUBSTITUIÇÃO AO RECOLHIMENTO POR GUIA ESPECIAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE ILESO. PRECEDENTES. RELAÇÃO COM O TEMA 346 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 601.967-RG).



    (ARE 1.110.486 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 30 de novembro de 2018)



    A toda evidência, o acórdão recorrido decidiu em conformidade com a jurisprudência do Supremo, e não merece reparos.



    4. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    5. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    6. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente